Tribunal: TJSP
Processo: 1503550-64.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2021. Taxa de licença. Exercícios de 2020, 2022 e 2023. Indeferimento da petição inicial. Acerto. Não atendimento de despacho determinador de emenda da petição inicial para que se comprove adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2021. Taxa de licença. Exercícios de 2020, 2022 e 2023. Indeferimento da petição inicial. Acerto. Não atendimento de despacho determinador de emenda da petição inicial para que se comprove adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral. Recurso denegado.